Tribunal: TJES
Processo: 5015512-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015512-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

AGRAVADO: K. B. M.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DA “URGÊNCIA” PREVISTA NO ARTIGO 35-C DA LEI Nº 9.656/98. NORMA DE DIREITO MATERIAL. TRATAMENTO DE DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravado Mateus Milioli dos Santos, demitido sem justa causa, e de seu dependente K. B. M., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, desde que assumidos os custos integrais do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ex-empregado tem direito à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial após a rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.656/98; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 30 da Lei nº 9.656/98 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial, desde que manifeste interesse e assuma integralmente os custos do benefício, o que foi devidamente comprovado nos autos.

O requisito da probabilidade do direito está presente, pois há elementos nos autos indicando que o agravado formalizou sua intenção de continuar no plano, inexistindo justificativa plausível para o cancelamento unilateral do contrato.

O perigo de dano também se configura, pois a interrupção do plano de saúde compromete o tratamento contínuo do dependente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, podendo causar prejuízos irreparáveis ao seu desenvolvimento cognitivo.

O conceito de urgência previsto no artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 refere-se à relação jurídica material e não se confunde com o perigo de dano exigido pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.

A relação estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula nº 608, uma vez que o contrato não é administrado por entidade de autogestão.

A alegação de que a empregadora não comunicou a operadora do plano sobre o interesse do agravado em permanecer no contrato não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, impedindo sua apreciação nesta instância sob pena de supressão de grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial, desde que manifeste interesse e assuma integralmente os custos, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.656/98.

A interrupção do plano de saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista configura risco de dano irreparável, justificando a concessão da tutela provisória de urgência.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula nº 608 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 30; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5015512-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

AGRAVADOS:
K. B. M. e MATEUS MILIOLI DOS SANTOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
contra a r. decisão do id. 45291763 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência” registrada sob o nº 5001498-98.2024.8.08.0004 ajuizada por
K. B. M.
, representado por seu genitor, e
MATEUS MILIOLI DOS SANTOS
, em desfavor da agravante e de Samp Espírito Santo Assistência Médica.

Em suas razões recursais (id. 10149452), alega a agravante, em síntese, que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência postulada na origem, uma vez que não restou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Afirma que inexiste urgência e/ou emergência a subsidiar o pleito inaugural, pois o caso não se amolda ao artigo 35-C da Lei dos Planos de Saúde.

Sustenta que o contrato é coletivo de natureza empresarial, devendo ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que era obrigação exclusiva da empregadora, ora contratante do plano de saúde em questão, informar o interesse do segundo agravado, beneficiário demitido, em dar continuidade no contrato, o que não ocorreu, o que justifica o seu desligamento da operadora de plano de saúde.

Ante o exposto, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da tutela provisória de urgência e a sua desoneração em manter ativo o contrato de plano de saúde.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 10837676, pelo desprovimento do recurso.

Em parecer do id. 12371903, a D. Procuradoria de Justiça opinou que seja negado provimento ao recurso.

Muito bem.

A agravante se irresigna contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência com a determinação para restabelecimento, no prazo de cinco dias, do
“plano de saúde a Mateus pelo prazo de seis meses e ao seu dependente Kaleb até o julgamento da lide, desde que estes arquem com os custos do plano, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais”
.

Extrai-se dos autos de origem que o segundo agravado, ora autor, é titular do plano de saúde coletivo administrado pela agravante, cujo vínculo é oriundo da empresa em que laborava, oportunidade em que indicou o primeiro agravado como seu dependente.

Consta na exordial que o segundo recorrido foi demitido e, mesmo assinando termo de interesse na permanência do plano, teve a prestação de serviços de saúde interrompida, o que prejudica o tratamento do primeiro recorrido, diagnosticado com Transtorno Espectro Autista. Nesses termos, requereu a manutenção no plano de saúde da agravante, o que foi deferido em sede de tutela provisória de urgência.

Estabelecido esse panorama, não há razões para modificar a decisão proferida no id. 10267827, que recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

No caso em comento, a parte recorrida fundamenta o seu pedido de permanência no plano de saúde no artigo 30 da Lei nº 9.656/98, que assim estabelece:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

A conclusão que se extrai da regra transcrita é de que, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho, é possível que se mantenha o ex-empregado como beneficiário do plano de saúde empresarial, desde que este arque com o pagamento da integralidade do benefício, ou seja, pagando as quotas de sua obrigação e a de obrigação da empresa.

Nesse particular, o parágrafo 1º do dispositivo em referência disciplina um período de manutenção da condição de beneficiário a depender do tempo de trabalho, variando entre seis e vinte e quatro meses.

Nota-se que o agravado manifestou o interesse em continuar vinculado à operadora de plano de saúde, conforme consta na Carta de Permanência acostada ao id. 45053522 dos autos de origem, inexistindo, ao menos na singela cognição exigida em sede de tutela provisória, justificativa plausível para o cancelamento do contrato, estando presente a probabilidade do direito autoral, como bem pontuado pelo julgador de primeiro grau.

Quanto ao alegado requisito “urgência” questionado pela agravante, vale consignar que a definição constante no artigo 35-C da Lei dos Planos de Saúde refere-se ao direito material e não pode ser utilizada como definição única para se amoldar ao pressuposto do “periculum in mora” previsto na tutela provisória prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Isso porque a definição da Lei nº 9.656/98 refere-se à relação jurídica material, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é matéria de direito processual, que advém da necessidade de prestação imediata da tutela jurisdicional em razão da impossibilidade de espera da parte, sob pena de ocorrência ou manutenção do ilícito ou de impossibilidade de reparação do dano.

Ademais, dado o quadro clínico do primeiro agravado, diagnosticado com TEA, não se mostra possível esperar o deslinde da demanda até que se decida eventual possibilidade da prestação de serviços do plano de saúde, ante o risco de atraso no desenvolvimento cognitivo do infante no sobrestamento de suas terapias, importando em clara impossibilidade de reparação do dano a ele causado no período em que estiver sem o tratamento.

Para além desse ponto, nessa análise restrita, o cancelamento do plano de saúde faz com que os agravados não disponham da prestação de serviços de saúde para tratamento de enfermidades que, porventura, possam lhes acometer, caracterizando ofensa ao direito à saúde garantido constitucionalmente.

Quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, entendo que o argumento deve ser afastado, pois o só fato de a relação jurídica ser estipulada pela ex-empregadora não desnatura as posições de fornecedor e consumidor sobre a qual se funda a legislação consumerista.

Nesses termos, o Enunciado Sumular n. 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, aos contratos de planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" e, no caso em tela, o contrato não é regido pela modalidade de autogestão, sendo imperiosa a análise à luz do regramento consumerista.

Acerca da ausência de comunicação da empregadora, entendo que a questão não deve ser enfrentada neste órgão
ad quem
, pois não foi objeto de exame na decisão de primeiro grau, o que ensejaria ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Além disso, eventual falha na comunicação entre as empresas é matéria relativa à instrução processual e não pode ser aprofundada nessa singela cognição, reclamando o aprofundamento pelo juízo
a quo
.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim